Tribunal: TJSP
Processo: 1051495-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
r Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68. A legislação estadual aplicável garante a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis.

Dispositivo. Acórdão de apelação mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1051495-77.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2026; Data de Registro: 03/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2026

Data de publicação:

03/05/2026

Ementa:
IA): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.TEMAS 1.019, 1.307/STF E IRDR 21. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

Caso em Exame. Impetrante busca aposentadoria especial com integralidade e paridade.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em DIZER se há ofensa aos Temas 1.019 e 1.307 do STF e ao IRDR 21, no que tange à concessão de

Ementa:
IA): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.TEMAS 1.019, 1.307/STF E IRDR 21. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

Caso em Exame. Impetrante busca aposentadoria especial com integralidade e paridade.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em DIZER se há ofensa aos Temas 1.019 e 1.307 do STF e ao IRDR 21, no que tange à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

Razões de Decidir. Ausência de ofensa aos Temas paradigmas 1.019 e 1.307 do STF e ao IRDR 21;Lei Complementar Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68. A legislação estadual aplicável garante a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis.

Dispositivo. Acórdão de apelação mantido.